Tribunal: TJBA
Processo: 8050954-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8050954-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Embargante: SANDRA MARIA FONSECA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a continuidade da incapacidade laboral do segurado desde a cessação do benefício acidentário NB 630.357.945-4 (22/01/2020), mas fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 09/04/2021, data da cessação de benefício posterior. A parte embargante alegou contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do voto, além de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para implantação imediata do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto à fixação da DIB; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de tutela de urgência para a implantação imediata do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar contradição interna entre fundamentos e dispositivo, bem como para suprir omissão quanto a pedidos formulados e não apreciados. 5. Constatada contradição, pois o acórdão reconheceu a existência de incapacidade laboral desde 22/01/2020, mas fixou a DIB em 09/04/2021, sem justificativa técnica. 6. No período do recebimento do auxílio doença acidentário não pode ser acumulado outro benefício, como auxílio doença previdenciário, B-31. 7. Verificada omissão quanto ao pedido de antecipação de tutela para implantação imediata do benefício, formulado nas razões recursais e não apreciado no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. Há contradição interna sanável por embargos de declaração quando a fundamentação reconhece incapacidade em data anterior à fixada como DIB, sem justificativa para a divergência. 2. A omissão quanto ao pedido de tutela de urgência justifica o acolhimento dos embargos para deferimento da medida.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8050954-61.2021.8.05.0001 , nos quais figuram como Embargante SANDRA MARIA FONSECA DOS SANTOS SILVA e Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA